Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação revisional de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ou não omissão do acórdão no exame de preliminar de sentença ultra petita, especificamente em relação à condenação da parte embargante ao ressarcimento de honorários contratuais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1.022).
4. Verifica-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado, uma vez que o voto condutor do acórdão, ao rejeitar a preliminar de julgamento ultra petita, deixou de abordar a alegação de ausência de pedido da parte autora de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais.
5. Não houve vício de julgamento ultra petita, uma vez que a litigância de má-fé consubstancia matéria de ordem pública e, por essa razão, não exige pedido da parte adversária (CPC 81). 5.1. Ainda que assim não fosse, houve, no caso, requerimento expresso da parte ré de condenação do autor por litigância de má-fé, o que foi acolhido pelo Juízo a quo.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento aos embargos de declaração, com acréscimo de fundamentação ao acórdão recorrido, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/15 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1263210, 07116152620188070007, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/07/2020, Publicado no DJE: 22/07/2020. Acórdão 1755037, 0729069-95.2022.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2023